Tribunal: TCU
Processo: 006.999/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5520/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.999/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Silveira Rodrigues (XXX.844.727-XX); Aline Gomes de Lucena Marques (XXX.549.247-XX); Aline Jesus da Silva (XXX.742.617-XX); Aline Lopes Firmo (XXX.312.487-XX); Aline Neves Goes (XXX.991.317-XX); Aline Pereira Soares (XXX.789.237-XX); Ana Claudia Araújo de Carvalho (XXX.620.457-XX); Ana Cristina Soares Costa (XXX.612.967-XX); Anderson Telles Gomes (XXX.989.437-XX); André dos Santos Orfei (XXX.018.897-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.